Tribunal: TJBA
Processo: 8037524-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037524-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: GUANAIR DUTRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que acolheu os cálculos apresentados pelo Embargado e permitiu o prosseguimento da execução. A Embargante alega omissão quanto à análise de seus argumentos de excesso de execução e nulidade da decisão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não examinar a suposta nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de análise dos cálculos apresentados pela parte recorrente.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado expressamente indicou que o juízo de origem entendeu inexistir óbice ao prosseguimento da execução, reconhecendo a regularidade da planilha apresentada. Não há vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A irresignação da Embargante traduz pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
Jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de acolhimento de argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, não configura omissão.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8037524-06.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

e, como Embargado,

GUANAIR DUTRA DE MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA